Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS NOS ENDEREÇOS INFORMADOS PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS E NO PRÓPRIO ENDEREÇO INFORMADO PELA AGRAVADA.
1. É válida a citação por edital se foram infrutíferas as diligências realizadas em todos os endereços informados, inclusive aquele especificado pela própria agravante.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.